Tribunal: TJSP
Processo: 1001791-83.2023.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança c.c. declaratória – Professor de Educação Básica I, contratado nos termos da Lei no 1.093/2009 – Pretensão voltada à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, em cumulação com o adicional de periculosidade, e do adicional de local de exercício (ALE) – Sentença de parcial procedência – Adicional de insalubridade – Não cabimento – Autor que já

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança c.c. declaratória – Professor de Educação Básica I, contratado nos termos da Lei no 1.093/2009 – Pretensão voltada à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, em cumulação com o adicional de periculosidade, e do adicional de local de exercício (ALE) – Sentença de parcial procedência – Adicional de insalubridade – Não cabimento – Autor que já recebe adicional de periculosidade, nos termos da LCE no 315/1983 – Impossibilidade de haver cumulação - Adicional de Local de Exercício – Autor que exerceu suas atividades em zona rural - Preenchidos os requisitos da LCE no 669/91 e do Decreto Estadual no 52.674/2008 – Advento da Lei n. 1.374/2022 que alterou os requisitos para a concessão do ALE – Autor que faz jus à percepção do referido adicional até a vigência da Lei no 1.374/2022, observada a prescrição quinquenal - Sentença mantida – Recursos desprovidos.